Tribunal: TJDFT
Processo: 0703565-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. CORRÉU. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a denunciação da lide de litisconsorte que integra o polo passivo da demanda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a denunciação da lide de corréu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 125, II, do CPC, a denunciação da lide é admissível “àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo”.
4. Segundo entendimento do STJ, “Para o cabimento da denunciação, não cabe questionar se o denunciado é parte do processo principal: o denunciante tem a prerrogativa, de exercer o seu direito de regresso, nos mesmos autos, seja contra terceiro estranho à lide ou contra o corréu que já compõe a lide” (REsp n. 1.670.232/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/10/2018, DJe de 18/10/2018.)
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e provido.